Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021535-53.2021.8.11.0000 - Capital
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudio Martins dos Santos em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos das medidas protetivas de urgência requeridas por sua irmã - Creize Martins Dos Santos, determinou que, pelo período de 06 (seis) meses, o requerido mantenha distância da vítima, no limite de 500 metros, e não mantenha contato por quaisquer meios de comunicação, proibindo-o de frequentar a residência da ofendida, em decorrência da suposta prática do crime de ameaça.
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a distribuição do presente agravo de instrumento foi realizada por sorteio para a minha relatoria, como membro integrante da 3a Câmara de Direito Privado.
Entretanto, a distribuição ocorreu de forma errônea, visto que compete a uma das Câmaras Criminais Isoladas apreciar o recurso, nos termos do art. 22, II, “a”, do RITJMT, tendo em vista que as medidas protetivas impostas possuem natureza criminal e a matéria discutida é eminentemente penal.
Assim, retornem os autos para a redistribuição, observando-se, ainda, se for o caso, a eventual prevenção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator